Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CONDICIONANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor em face da sentença proferida em ação de obrigação de fazer e compensação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da continuidade de descontos em conta corrente após solicitação de cancelamento; e (ii) a existência de dano moral decorrente dos descontos em conta corrente após o pedido de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura o direito do titular da conta ao cancelamento de autorizações de débito automático, cabendo às instituições financeiras atender à solicitação imediatamente. A continuidade dos descontos, após pedido de cancelamento devidamente comprovado, configura conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV).
4. Referida Resolução no 4.790/2020 do BACEN não condiciona a revogação da autorização de débitos à prestação de outra garantia, tampouco obriga o devedor a discriminar cada uma das autorizações a ser revogadas. Assim, entendo ser possível a revogação em caráter geral, independentemente do tipo de contrato firmado entre as partes.
5. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo à esfera psíquica ou dignidade da parte. Embora constatada a irregularidade nos descontos, os transtornos enfrentados pelo autor não ultrapassaram o mero dissabor, sobretudo porque se tratava de valores oriundos de contratos válidos e que, não obstante as respectivas parcelas não possam ser descontadas da conta corrente, ainda são devidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pelo autor para, reformando em parte a sentença, condenar o banco réu a suspender os descontos automáticos na conta.

Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor a revogação da autorização do desconto automático de empréstimos em sua conta corrente, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 2. Por outro lado, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas, oriundas de compras efetuadas por meio do cartão de crédito contratado. O deferimento da medida implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo consumidor. Ademais, a retenção dos valores, no caso, não causou transtornos capazes de atingir os direitos da personalidade do requerente.”